Tribunal: TJDFT
Processo: 0718424-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSESSÓRIA ENVOLVENDO LITÍGIO FAMILIAR. GENITORA. TITULAR DE METADE DOS DIREITOS PERTINENTES AO IMÓVEL E DO DIREITO DE POSSE. FILHA. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. COMODATO CELEBRADO COM A GENITORA. FALECIMENTO DO GENITOR. QUINHÃO LEGADO. PARTILHA. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL INDIVISO. DIREITO DE POSSE ASSEGURADO À GENITORA. COMODATO. DENÚNCIA. ESBULHO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. COMPROVAÇÃO. DENÚNCIA. TITULARIDADE DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS PELA AUTORA. AFERIÇÃO. POSSE. EXERCÍCIO FÁTICO E LEGÍTIMO. TUTELA VINDICADA. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. QUALIFICAÇÃO. RÉ/APELANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO. PREPARO. RECOLHIMENTO. ATO CONTRADITÓRIO E INCOMPATÍVEL COM A POSTULAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO. RENÚNCIA. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO INEXISTENTE. ESTABILIDADE DA DEMANDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA PRECÁRIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO SUBSEQUENTE. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO NO GRAU RECURSAL.
1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, irradiando, ademais, preclusão lógica recobrindo a postulação, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados.
2. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
3. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
4. Enquanto não aperfeiçoada e estabilizada a relação processual através da citação, segundo a regulação procedimental (CPC, art. 329). inexiste óbice à emenda e reformulação formal e substancial da inicial, compreendendo essa possibilidade a modificação da causa de pedir e do pedido e, inclusive, a alteração da natureza da pretensão originalmente formulada e do procedimento ao qual fora sujeitada, à medida em que, além de o exercício dessa faculdade não encerrar nenhum prejuízo à parte ré, se conforma com o princípio da instrumentalidade das formas na exata tradução da regra inserta no artigo 312 do estatuto processual.
5. A natureza instrumental do processo deve afinar-se com as modulações derivadas da legislação processual como forma de ser preservado o devido processo legal e obtida a compatibilização do princípio da instrumentalidade das formas com os princípios da ampla defesa, do contraditório, da igualdade de tratamento e da economia, celeridade e economia processuais, emergindo dessa ponderação que, ainda não aperfeiçoada a relação processual, não subsiste óbice ao aditamento à inicial com o fim de modular o pedido e a causa de pedir em conformação com o desiderato almejado pela parte autora.
6. Conquanto recomendado pelo legislador processual a realização de audiência de conciliação de sorte a ser prestigiada a autocomposição como forma originária de realização dos conflitos intersubjetivos de interesses, despontando a inocuidade da realização do ato e que sua efetivação retardaria o trânsito processual, a par de não irradiar nenhum efeito material ou processual relevante, a não realização da solenidade, até porque de natureza meramente conciliatória, não impregna vício procedimental passível de conduzir à cassação da sentença, inclusive porque impassível de irradiar qualquer prejuízo à parte ré ante a inexorável constatação de que a conciliação demanda consenso mútuo (CPC, arts. 6o, 8o e 334 e §§), notadamente na hipótese em que, designada assentada em grau recursal, restara ela infrutífera.
7. A circunstância de originalmente ter sido indeferida a tutela provisória de urgência postulada pela parte não obsta que o juiz, defronte a novos elementos de convicção coligidos e modulação da causa de pedir e do pedido, reexamine, porquanto provocado, a pretensão, concedendo-a nesse novo momento processual, pois não subsiste preclusão pro judicato a obstar essa resolução.
8. Derivando a tutela possessória vindicada da alegação de que o imóvel litigioso fora objeto de contrato de comodato verbal firmado entre as partes e que a parte demandada, abusando da confiança que lhe fora conferida, deixando de adimplir as obrigações acessórias do imóvel, teria se recusado a desocupar o bem que lhe fora emprestado, o deferimento da proteção possessória postulada reclama a comprovação de que a parte vindicante detinha a titularidade dos direitos possessórios sobre o imóvel que teria sido dado em comodato, e, outrossim, que teria ela sido vitimada pelo esbulho invocado como sustentação do interdito diante da recusa da comodatária em restituí-la à sua posse quando instado.
9. Encartando o litígio possessório mãe e filha, evidenciado que a genitora, a par de titular de metade dos direitos pertinentes ao imóvel, detinha sobre ele direito de habitação até que seja alienado, conforme ajustado por ocasião de seu divórcio, estava forrada da condição de legítima possuidora, podendo permitir, via de comodato, que a filha o ocupasse graciosamente segundo as condições concertadas, que, descumpridas, legitima que a genitora denuncie o contrato e, não desalijado o imóvel no prazo assinado, reclame tutela possessória volvida a reavê-lo, não podendo a descendente, sob essa realidade, opor à pretensão o fato de, diante do advento do óbito do pai, ser detentora do quinhão legado, pois, ainda não consumada a partilha e sendo a mãe a detentora dos direitos de posse, enquanto não alienado o bem indiviso reúne o direito de possuí-lo e reavê-lo de quem o possui contra sua vontade (CPC, arts. 373, I, e 561, I)
10. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários majorados. Unânime.